Tribunal: TJBA
Processo: 0501313-11.2017.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0501313-11.2017.8.05.0039 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MARIA ALMEIDA SILVA Advogado(s): RAFAEL FIUZA ALMEIDA registrado(a) civilmente como RAFAEL FIUZA ALMEIDA APELADO: DILSON SILVA DE MOURA REQUIAO e outros Advogado(s):KIM PINHEIRO MONTEIRO LIMA, THIAGO CUNHA COSTA DE ALMEIDA ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE REGISTRO PÚBLICO. PROLAÇÃO DE DUAS SENTENÇAS NO MESMO PROCESSO. OFENSA À COISA JULGADA FORMAL. NULIDADE DA SEGUNDA SENTENÇA RECONHECIDA DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta contra sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Registro Público nº 0501313-11.2017.8.05.0039, que tramitou na 1ª Vara de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da comarca de Camaçari, e que extinguiu o processo sem resolução do mérito. A autora alegou ter fornecido o endereço de réu necessário à citação, impugnando a extinção do feito. No entanto, constatou-se a existência de sentença anterior, regularmente publicada, que também extinguiu o processo, com base no art. 485, III, do CPC, sem que houvesse interposição de recurso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a validade da segunda sentença proferida no mesmo processo; e (ii) definir as consequências processuais do vício constatado sobre o recurso interposto. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Publicada a primeira sentença, que extinguiu o processo sem julgamento do mérito por abandono da causa (art. 485, III, do CPC), e não tendo sido ela impugnada por recurso, operou-se o esgotamento da jurisdição, vedando-se ao juízo de origem a prolação de nova decisão no mesmo processo (arts. 494 e 505 do CPC). 4. A segunda sentença, prolatada posteriormente, revela-se nula, por ofensa à coisa julgada formal, porquanto inexistente causa legal que autorizasse sua emissão. 5. A jurisprudência dominante reconhece que a existência de duas sentenças em um mesmo feito configura vício insanável, impondo-se o reconhecimento de nulidade da segunda, com o consequente prejuízo do recurso a ela vinculado. IV. DISPOSITIVO 6. Segunda sentença anulada de ofício. Recurso de apelação julgado prejudicado. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 494, I; 505. Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, Apelação Cível nº 5061277-51.2022.8.13.0024, Rel. Des. Delvan Barcelos Júnior, j. 22.05.2024; TJ-RJ, APL nº 0467332-23.2014.8.19.0001, Rel. Des. José Carlos Paes, j. 30.10.2019. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0501313-11.2017.8.05.0039, em que figuram como apelante MARIA ALMEIDA SILVA e como apelado DILSON SILVA DE MOURA REQUIÃO e outros. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em ANULAR, de ofício, a sentença e JULGAR PREJUDICADO o recurso de apelação cível, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 06-239